Tribunal: TJDFT
Processo: 0714920-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0714920-29.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCO ANTONIO VALLILO AGRAVADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo requerente MARCO ANTONIO VALLILO contra decisão (ID 191749884, origem) da 13a Vara Cível de Brasília que, nos autos de ação de tutela antecipada antecedente (Proc. n. 0712330-76.2024.8.07.0001) ajuizada em desfavor da CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL, declarou, de ofício, a incompetência do juízo para análise e julgamento da demanda e determinou a remessa dos autos a uma das Varas Cíveis da Comarca de São Paulo, onde reside o autor. Indeferido o pedido liminar (ID 57934225), o requerente atravessa petição (ID 58284409) na qual requer desistência recursal, haja vista “o processamento de seu pedido no processo n.o 1052146-55.2024.8.26.0100 em trâmite no Tribunal de Justiça de São Paulo, no foro da 1a Vara Cível de Jabaquara”. Relatado. Decido. Pois bem, de um lado, nos termos do art. 998 do Código de Processo Civil, o recorrente pode, a qualquer tempo, sem a necessidade de anuência da parte recorrida, desistir do recurso interposto. De outro lado, o art. 87, VIII, do RITJDFT atribui ao relator a homologação de pedidos de desistência em feitos cíveis de competência originária e que tramitem no 2o Grau de Jurisdição. Diante, portanto, de tais aspectos, HOMOLOGO o pedido de desistência formulado pela parte agravante, e JULGO PREJUDICADO o recurso interposto, com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Eventuais custas pela parte recorrente (art. 90, caput, Código de Processo Civil), sem fixação de honorários advocatícios, em face da inexistente sucumbência. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito, com as anotações de praxe. Comunique-se ao d. Juízo a quo acerca da presente decisão. Publique-se. Brasília/DF, 23 de abril de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator